Tribunal: TJSP
Processo: 0000204-68.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000204-68.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WAGNER DIOGO DA SILVA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000204-68.2020.8.26.0026 -Voto no 32430
2
Voto:
32430
Agravo em Execução: 0000204-68.2020.8.26.0026
Comarca:
Bauru
Vara:
DEECRIM UR3
Execução:
Numeração única
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Wagner Diogo da Silva Oliveira
Vistos...
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Ministério Público contra a respeitável decisão, proferida
em 8 de janeiro de 2020, que deferiu pedido de progressão ao regime
semiaberto a Wagner Diogo da Silva Oliveira.
Almeja reforma da respeitável decisão,
sustentando ausência de mérito para benesse e de exame criminológico
(fls. 1/14).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 36/41), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 42) e parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça, opinando pelo provimento do reclamo recursal (fls. 51/54).
É o relatório.
O agravante cumpre pena total de 16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000204-68.2020.8.26.0026 -Voto no 32430
3
(dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, pela prática
de roubo circunstanciado, com término da pena previsto em 6 de janeiro
de 2033.
O artigo 112, da Lei de Execuções
Penais, com a redação dada pela Lei no 10.792/03, estabelece que:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6
(um sexto) da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas
as normas que vedam a progressão.
§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de
manifestação do Ministério Público e do defensor.
§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão do
livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os
prazos previstos nas normas vigentes”.
O exame criminológico e o parecer da
Comissão Técnica de Classificação, previstos apenas na redação
originária do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, não mais
constituem etapa prévia para a aferição do requisito subjetivo.
Diante disso, tem-se que, para a análise
do mérito do reeducando, basta, via de regra, o atestado de bom
comportamento carcerário e, somente em casos excepcionais, com base
nas peculiaridades do caso e mediante decisão devidamente motivada
em elementos concretos a indicar a necessidade, pode-se determinar a
realização de exame criminológico.
Reiterativa a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000204-68.2020.8.26.0026 -Voto no 32430
4
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PROGRESSÃO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 439/STJ.
REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. Em consenso, a Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça entende que o exame
criminológico constitui um instrumento útil para a
formação da convicção do magistrado, servindo como
balizamento acerca dos riscos de colocar um condenado
em contato amplo com a sociedade, não se podendo
reconhecê-lo como constrangimento ilegal, pois é uma
avaliação feita por meio de entrevista, sem qualquer
ofensa física ou moral (Súmula no 439/STJ). 2. A decisão
arrimada no fato de que o atestado de boa conduta
carcerária do apenado é insuficiente, determinando o
prévio exame pericial para demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo, constitui
motivação inidônea, violando o art. 112, § 1o, da Lei no
7.210/84. 3. Ordem concedida para restabelecer o
decisum do Juízo da Vara das Execuções Penais.” (STF,
5a Turma, HC no 174.111/SP, Rel. Min. Adilson Viera
Macabu, DJe 03.05.2011)
A insurgência ministerial restringe-se à
ausência de mérito.
Entretanto, o pedido ministerial não
pode ser acolhido, porquanto o sentenciado possui bom comportamento
carcerário (fls. 18), não cometeu falta disciplinar de natureza grave e não
há indícios em seu prontuário a recomendar necessidade de prévio
exame criminológico.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000204-68.2020.8.26.0026 -Voto no 32430
5
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo assim a
respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.